Tribunal: TJES
Processo: 0002077-52.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002077-52.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: AFICI ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. AUDITORES FISCAIS APOSENTADOS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. LEI N. 6.630/2012. NATUREZA VENCIMENTAL. GRATIFICAÇÃO POR PONTOS RESULTADO. PONTOS EXCEDENTES COMPUTADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. POSSIBILIDADE. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. TEMA N. 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. FATO GERADOR DA GRATIFICAÇÃO. LAVRA DE AUTUAÇÃO COM O EFETIVO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. LEI REVOGADA ANTES DO PAGAMENTO PELO CONTRIBUINTE. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. OBSERVÂNCIA DA EC N. 113/2021.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1) Conforme restou sedimentado pelo Tribunal Pleno quando do julgamento da ADI 0021694-36.2017.8.08.0000, a gratificação de produtividade fiscal paga pelo Município de Cachoeiro e Itapemirim aos auditores fiscais, instituída pela Lei Municipal n. 6.630/2012, tanto na modalidade “Pontos Tarefa” quando na modalidade “Pontos Resultado”, possui natureza vencimental. 2) Na ocasião daquele julgamento, o Tribunal Pleno reconheceu expressamente a constitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal n. 6.630/12, cujo parágrafo quarto expressamente prevê que “os Pontos-Resultado que excederem ao limite estabelecido no caput deste artigo serão computados nos meses subseqüentes”, de modo que deve ser considerada válida a previsão constante no art. 12, §2º da Lei Municipal n. 6.630/12, a qual reproduz a mesma lógica, ao estabelecer, para os aposentados, que “os Pontos Resultado serão pagos ao Auditor Fiscal aposentado no limite de 1.600 (um mil e seiscentos) pontos mensais, até que se extingam os Autos de Infração por ele aplicados e efetivamente recolhidos”. 3) “O fato de o saldo remanescente da gratificação de produtividade fiscal cobrado pelo servidor inativo ser superior à remuneração do Chefe do Poder Executivo Municipal, por si só, não constitui burla ao teto remuneratório positivado no artigo 31, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto os valores que ultrapassaram o limite legal deveriam ter sido pagos nos meses subsequentes, nos ditames do artigo 47, §4º, da Lei Municipal nº 3.872/01” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035130026210, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017) 4) Em que pese a possibilidade de cômputo dos “Pontos Resultado” excedentes nos meses subsequentes, fato é que, reconhecida a natureza vencimental da rubrica, a remuneração mensal dos servidores aposentados deve observar o teto remuneratório aplicado no âmbito municipal, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 480 da repercussão geral. 5) Não havendo prova do pagamento, conclui-se que os associados da Apelada realmente fazem jus ao recebimento dos valores contidos no relatório de produtividade fiscal acumulado no ato da aposentadoria. 6) Em se tratando dos “Pontos Resultado” relacionados ao efetivo recolhimento dos valores das autuações realizadas, objeto desta ação, o fato gerador não se aperfeiçoa apenas com a lavratura do respectivo auto de infração, mas com o implemento de ambas as circunstâncias: lavratura do auto de infração somada ao efetivo recolhimento do montante devido por parte do contribuinte. 7) A Lei Municipal n. 6.630/2012, que estabelecia o pagamento da gratificação de produtividade fiscal, foi revogada expressamente pela Lei Municipal n. 7.804/20, em seu o art. 1º, inciso VI; dispositivo legal que teve sua vigência iniciada em 31 de março de 2020, momento a partir do qual, então, não mais havia previsão legal para o pagamento da gratificação de produtividade fiscal. 8) No caso, no que tange aos autos de infração lavrados pelos servidores aposentados cujos valores ainda não haviam sido arrecadados até o início da vigência da lei revogadora, não há de se falar em ato jurídico perfeito ou direito adquirido dos associados ao recebimento dos “Pontos Resultado” respectivos, já que o direito ao recebimento da referida gratificação apenas restaria aperfeiçoado após o efetivo recolhimento, sendo este o momento a partir do qual surgiria o direito aos “Pontos Resultado” pertinentes ao valor arrecadado pelo Município. 9) Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, a partir da data de 09/12/2021 sobre as condenações judiciais impostas em face da Fazenda Pública deve incidir, a título de juros de mora e correção monetária, exclusivamente a Taxa Selic. 10) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, assim como conhecer da remessa necessária e reformar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, a qual julgou procedente a pretensão formulada pela
ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

Conforme se extrai da peça de ingresso, rememoro que a presente ação foi proposta pela associação Apelada com o objetivo de ver condenado o Município Apelante a
“efetuar o pagamento dos valores contidos no relatório de produtividade fiscal acumulado no ato da aposentadoria e não pago pelo Município, bem como a gratificação de produtividade fiscal por pontos resultados pelos Autos de Infrações lavrados pelos Associados e pagos pelos contribuintes após a aposentadoria até a extinção dos Autos e de Infrações lavrados pelos associados”
.

Na sentença ora objurgada, o juiz singular acolheu a pretensão autoral,
“para condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim a efetuar o pagamento dos valores contidos no relatório de produtividade fiscal acumulado no ato da aposentadoria, bem como a gratificação de produtividade fiscal por pontos resultados pelos autos de infração lavrados pelos associados e pagos pelos contribuintes após a aposentadoria dos auditores-fiscais até que se extingam os Autos de Infração por ele aplicados e efetivamente recolhidos, no limite de 1.600 (mil e seiscentos) pontos, na forma do artigo 12, § 20, da Lei Municipal n° 6.630/2012, com juros de mora a ser calculado com base na remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E”.

Inconformado, em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que: i)
“diante do reconhecimento de crédito em favor do servidor inativo, o Município deverá efetuar o pagamento integral do débito, e não de forma parcelada”
, destacando que os valores pagos a título de gratificação de produtividade de submetem ao teto remuneratório; ii) os arts. 2º, §1º e 12, §2º da Lei Municipal n. 6.630/12 não possibilitam a aplicação do “banco de produtividade”, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Tribunal Pleno do TJES; iii) a gratificação por produtividade fiscal é de natureza
pro labore faciendo,
não havendo de se falar em incorporação de tal rubrica aos proventos dos servidores inativos; iv) a Lei Municipal n. 7.804/20 revogou a Lei Municipal n. 6.630/12, que estabelecia tal gratificação, não sendo devido pagamento relativo aos valores que foram recolhidos aos cofres públicos após tal revogação; e v) deve ser observado o tema n. 810 da repercussão geral do STF.

Pois bem. Passo ao exame conjunto do apelo voluntário e da reexame necessária, no limite de sua devolutividade.

Friso, por oportuno, que o ponto nodal da questão posta diz respeito à possibilidade dos auditores fiscais aposentados: i) receberem o saldo de gratificação de produtividade por “Pontos Resultado” já existentes no ato de aposentadoria, que não foram pagos pelo Município e ii) receberem a gratificação de produtividade fiscal por “Pontos Resultado” pelos autos de infrações por eles lavrados e pagos pelos contribuintes após sua aposentação, até a extinção dos autos lavrados.

Inicialmente, destaco que o deslinde da controvérsia perpassa necessariamente pelo julgamento da ADI n. 0021694-36.2017.8.08.0000 pelo egrégio TJES, porquanto referida ação de controle de constitucionalidade teve como objeto o art. 2º da Lei Municipal n. 6.630/2012, referente ao pagamento da gratificação por produtividade fiscal por “Pontos Tarefa” e por “Pontos Resultado” no âmbito do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

E assim o digo porque o art. 927, V, do Código de Processo Civil, formalmente atribuiu às orientações de Plenário dos Tribunais o
status
de precedente vinculante, de observância obrigatória pelos órgãos a ele vinculados.

Dessarte, a despeito do que alega o Município Apelante ao defender que a rubrica em xeque tem natureza
pro labore faciendo,
como bem salientado na sentença recorrida, o Plenário deste egrégio Sodalício entendeu, por maioria de votos, que a gratificação de produtividade fiscal de ponto-tarefa e a gratificação de produtividade fiscal de ponto-resultado têm natureza vencimental. Confira-se a ementa da ADI n. 0021694-36.2017.8.08.0000:

AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AUDITORES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEI MUNICIPAL Nº 6.630/2012 NATUREZA VENCIMENTAL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
1. A gratificação de produtividade fiscal de ponto-tarefa e a gratificação de produtividade fiscal de ponto-resultado, instituídas pela Lei nº 6.630/2012, do Município de Cachoeiro de Itapemirim, são vantagens de natureza vencimental porque concedidas aos auditores fiscais em razão do desempenho das funções inerentes ao cargo e do esperado resultado decorrente dessas atividades. Também emprestam-lhe a natureza de vencimento o fato do pagamento não estar condicionado à assunção de funções especiais, ao desempenho de atividades diferenciadas e nem ao exercício de serviços comuns em condições extraordinárias, eis que destinadas a remunerar o serviço habitual, regular e exercido em condições normais.

2. Não constituem, portanto, gratificações, na acepção legal do termo e, sim, parcela que se agrega ao vencimento do servidor também em razão da previsão de seu pagamento mesmo na hipótese de afastamento do servidor
, de sua incorporação aos proventos de aposentadoria do auditor fiscal e porque sobre elas incidem contribuição previdenciária. 3. Embora a instituição de gratificações com natureza de vencimento possa representar, em tese, ausência de técnica legislativa, tal anomalia, por si só, não materializa violação às normas constitucionais, eis que devidas em razão do exercício normal das funções inerentes àquele cargo, com o propósito de suprir o deficiente valor do vencimento padrão do cargo. 4. Hipótese em que a instituição de gratificações de produtividade fiscal também não representa violação ao princípio da motivação, porque tais vantagens foram instituídas em razão da necessidade de adequada remuneração para os servidores públicos ocupantes dos cargos de auditor fiscal. Outrossim, não traduzem mera liberalidade ou malversação dos recursos públicos, o que também descaracteriza a alegada violação ao princípio da moralidade. 6. São, a rigor, parcelas que visam remunerar adequadamente as atividades desempenhadas pelos servidores públicos que ocupam o cargo de auditor fiscal, não sendo adequado cogitar, outrossim, que sua instituição viole aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. Pedido julgado improcedente. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100170041469, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 07/11/2019, Data da Publicação no Diário: 27/11/2019)

De fato, o eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho, em seu voto, entendeu pela improcedência da citada ação de inconstitucionalidade, manifestando-se pelo reconhecimento da natureza
propter laborem
da gratificação de produtividade.

Contudo, como constam nas notas taquigráficas, o voto que restou vencedor fora aquele proferido pelo ilustre Des. Fabio Clem de Oliveira, que concluiu pela improcedência por
fundamento diverso.
Vejamos alguns trechos do esclarecedor voto condutor:

“[...]
tanto a ‘gratificação de produtividade fiscal de ponto-tarefa’ quanto a ‘gratificação de produtividade fiscal de ponto-resultado’ remuneram o serviço habitual, regular e exercido em condições normais
.

[...]

Porque são pagas em razão do desempenho em condições normais de funções inerentes ao cargo de auditor fiscal e porque são devidas mesmo na hipótese de afastamento do servidor, conclui-se que as ‘gratificações de produtividade fiscal’ previstas na Lei nº 6.630/2012, do Município de Cachoeiro de Itapemirim, compõem o padrão de remuneração dos cargos de auditor fiscal.
Isto é, possuem natureza de vencimento
.”

Desse modo, vinculado ao que foi decidido pelo Tribunal Pleno,
rechaço a tese de que a gratificação ora cobrada não possui natureza vencimental
.

Ademais, o Tribunal Pleno, naquela ocasião, reconheceu expressamente a constitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal n. 6.630/12, cujo parágrafo quarto expressamente prevê que
“os Pontos-Resultado que excederem ao limite estabelecido no caput deste artigo serão computados nos meses subseqüentes”
, explicitamente abordado no voto vencedor, a saber:

“O artigo 2º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 6.630/2012, de Cachoeiro de Itapemirim, estabelece que caso o auditor fiscal acumule mais de 1.600 (mil e seiscentos) ‘pontos resultado’ em um mês, os pontos excedentes a esse limite poderão ser computados nos meses subsequentes.
No entanto, caso acumule mais de 1.600 (mil e seiscentos) ‘pontos-tarefa’ em um mês, os pontos excedentes ao limite legal não serão aproveitados nos meses subsequentes.”

Nota-se que o denominado “banco de produtividade” no apelo nada mais é do que a possibilidade de cômputo dos pontos excedentes nos meses subsequentes, conforme previsão legal cuja constitucionalidade já foi declarada por esta Corte de Justiça.

Logo, descabida a tese de que tal disposição seria inconstitucional, com base em jurisprudência firmada sob a análise de diploma legal de outro município (ADI n. 0006037-54.2017.8.08.0000), se esta Corte expressamente já ratificou a constitucionalidade desta norma em particular.

Impende sublinhar, nessa toada, que o art. 12, §2º da Lei Municipal n. 6.630/12 reproduz a mesma lógica, ao estabelecer, para os aposentados, que
“os Pontos Resultado serão pagos ao Auditor Fiscal aposentado no limite de 1.600 (um mil e seiscentos) pontos mensais, até que se extingam os Autos de Infração por ele aplicados e efetivamente recolhidos”
.

Dessa maneira, verifica-se que a Lei não extirpou o direito dos auditores aposentados de receberem os valores respectivos aos “Pontos resultado” acumulados ou aqueles que foram obtidos após a aposentação, mas apenas limitou seu pagamento mensal na casa dos 1.600 pontos.

Ora, na esteira do entendimento já adotado por este Colegiado,
“o fato de o saldo remanescente da gratificação de produtividade fiscal cobrado pelo servidor inativo ser superior à remuneração do Chefe do Poder Executivo Municipal, por si só, não constitui burla ao teto remuneratório positivado no artigo 31, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto os valores que ultrapassaram o limite legal deveriam ter sido pagos nos meses subsequentes, nos ditames do artigo 47, §4º, da Lei Municipal nº 3.872/01”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035130026210, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017)
.

Assim, por certo o valor excedente deve ser pago nos meses subsequentes, até que o aposentado receba por todos os pontos que faz jus, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Em qualquer caso, em que pese a possibilidade de cômputo dos “Pontos Resultado” excedentes nos meses subsequentes, fato é que, reconhecida a natureza vencimental da rubrica, a remuneração mensal dos servidores aposentados deve observar o teto remuneratório aplicado no âmbito municipal
, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 480 da repercussão geral:

Tema

480 -
Incidência do teto constitucional remuneratório sobre proventos percebidos em desacordo com o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

Tese

O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.

Outra não é a posição dos demais Tribunais Pátrios,
exempli gratia:

TETO CONSTITUCIONAL/REDUTOR SALARIAL Auditor Fiscal Tributário Municipal – Pretensão de fixação do teto remuneratório correspondente ao subsídio mensal dos Ministros do STF, ou ao subsídio do Prefeito, que equivale a 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do STF, e de exclusão da base de cálculo para fins remuneratórios das verbas nomeadas sob as rubricas "produtividade fiscal" e "gratificação de produtividade fiscal metal global" – Teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional nº 41/03 que possui eficácia imediata – Inexistência de direito adquirido ou de irredutibilidade de vencimentos – Embora este Relator entendesse de maneira diversa,
diante do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 609.381/GO, Relator Ministro Teori Zavascki, em 2 de outubro de 2014, decisão publicada no DJe-242, divulgado em 10 de dezembro de 2014, pelo Supremo Tribunal Federal, ficou estabelecido que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a observância do teto de retribuição é condição de validade do próprio direito à irredutibilidade de vencimentos ou proventos - Teto remuneratório dos servidores municipais que deve corresponder ao subsídio do Prefeito
, que equivale a 90,25% do subsídio do Ministro do STF –
Verbas denominadas "produtividade fiscal" e "gratificação de produtividade fiscal metal global" que não possuem caráter indenizatório, devendo ser incluídas na base de cálculo de aferição do teto remuneratório do impetrante - Precedentes do STF e deste Egrégio Tribunal.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1044671-05.2018.8.26.0053; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/05/2019; Data de Registro: 29/05/2019)

Em suma: conquanto seja possível o cômputo dos “Pontos Resultado” excedentes, após a aplicação do limite de 1.600 pontos, nos meses subsequentes, regra a qual deve ser observada, tal circunstância não altera o fato de que a remuneração final mensal dos servidores aposentados, de fato, se submete ao teto remuneratório no âmbito municipal, ou seja, o subsídio do Prefeito.

Isso posto, como destacado na sentença guerreada, não havendo prova do pagamento,
conclui-se que os associados da Apelada realmente fazem jus ao recebimento dos valores contidos no relatório de produtividade fiscal acumulado no ato da aposentadoria; também, devem ser pagos os valores relativos aos “Pontos Resultados” referentes aos autos de infração por ele lavrados, cujo montante da autuação foi recolhido após a aposentação até a data de 31 de março de 2020, devendo ser observado, de toda sorte, o limite de 1.600 pontos mensais e o teto remuneratório constitucional.

Explico o motivo de tal limitação temporal.

Não é demais ressaltar que o art. 1º, II, da Lei Municipal n. 6.630/12 estabeleceu o pagamento da gratificação de produtividade fiscal por “Pontos Resultado”, relativa, dentre outros, “ao resultado dos autos de infração lavrados e efetivamente arrecadados”, conforme literalidade de tal dispositivo legal.

Nesse caminhar, restou delineado no voto proferido pelo nobre Des. Fabio Clem de Oliveira na ADI n. 0021694-36.2017.8.08.0000:

“A denominada “gratificação de produtividade fiscal de ponto-tarefa” é devida em razão do desempenho de determinadas atividades,
enquanto a denominada “gratificação de produtividade fiscal de ponto-resultado” é devida em razão do êxito dessas atividades, consistente no efetivo recolhimento de créditos constituídos por meio de autos de infração
, ou ainda em razão do desempenho de atividades em escala ou em operação padrão.”

Nota-se, portanto, que, em se tratando dos “Pontos Resultado” relacionados ao efetivo recolhimento dos valores das autuações realizadas, objeto desta ação, o fato gerador não se aperfeiçoa apenas com a lavratura do respectivo auto de infração, mas com o implemento de ambas as circunstâncias:
lavratura do auto de infração
somada
ao efetivo recolhimento do montante devido por parte do contribuinte.

Sucede que tal legislação, a qual previa o pagamento da gratificação de produtividade fiscal por “Pontos Resultado”,
foi revogada expressamente pela Lei Municipal n. 7.804/20
, senão vejamos o art. 1º, VI,
ipsis litteris:

Art. 1º Ficam revogados os seguintes dispositivos:

[...]

VI – a Lei 6.630 de 29 de março de 2012;

Consigno que, a teor do art. 4º da Lei Municipal n. 7.804/20, tal dispositivo legal teve sua vigência iniciada em 31 de março de 2020, momento a partir do qual, então, não mais havia previsão legal para o pagamento da gratificação de produtividade fiscal.

Como cediço, de acordo com o art. 2º da LINDB, a lei terá vigor até que outra a revogue, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

No caso em comento, no que tange aos autos de infração lavrados pelos servidores aposentados cujos valores ainda não haviam sido arrecadados até o início da vigência da lei revogadora, não há de se falar em ato jurídico perfeito ou direito adquirido dos associados ao recebimento dos “Pontos Resultado” respectivos.

Segundo o art. 6ª, §§ 1º e 2º, da LINDB,
“reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou”,
ao passo em que são reputados adquiridos
“os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer”.

Como frisado alhures, o direito ao recebimento da referida gratificação apenas restaria aperfeiçoado após o efetivo recolhimento, sendo este o momento a partir do qual surgiria o direito aos “Pontos Resultado” pertinentes ao valor arrecadado pelo Município.

Com efeito, se quando efetuado tal recolhimento - momento no qual em tese o direito aos “Pontos Resultado” surgiria - não mais havia respaldo legal para o pagamento da gratificação, com base na legislação vigente, o Município não está autorizado a pagá-la, sob pena de afronta à legalidade.

Reitero, oportunamente, que a conclusão que se está a alcançar não nega o direito dos associados aposentados de receberem os valores recolhidos pelo Município em decorrência dos autos de infração por ele lavrados, ainda que o pagamento tenha sido efetuado após sua inatividade, mas sim impede que uma lei extirpada do ordenamento jurídico produza efeitos em momento posterior à sua revogação, em observâncias às normas que disciplinam a matéria afeta à vigência das leis.

Chamo atenção para o fato de que o raciocínio ora empregado é o mesmo que adotei quando do julgamento da apelação cível n. 5000542-24.2020.8.08.0004.

Naquela oportunidade, esta augusta Câmara Cível, de forma unânime, negou provimento ao recurso, oportunidade na qual entendeu pela aplicação da legislação vigente quando do efetivo recolhimento dos tributos para fins de pagamento da gratificação de produtividade fiscal instituída pelo Município de Anchieta. A título de ilustração, trago à baila a ementa do citado julgado:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA NÃO OBRIGADA A ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. CAUSA DE PEDIR. NORMA MUNICIPAL QUE TRATA DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES DO EXECUTIVO. NORMA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PREFEITO. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. SUPOSTA OFENSA AO REGIMENTO INTERNO DA CASA LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ATO INTERNA CORPORIS COMO FUNDAMENTO PARA CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO NÃO POSSUI DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NORMA APLICÁVEL PARA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL DEVE SER A VIGENTE NA DATA DA EFETIVA ARRECADAÇÃO. MOMENTO NO QUAL SE PERFECTIBILIZA O DIREITO DE RECEBIMENTO
. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO DEPENDEM DA EFETIVA ARRECADAÇÃO. ATUAÇÃO CONCRETA DO AUDITOR FISCAL. PAGAMENTO CONDICIONADO AO DESEMPENHO INDIVIDUAL DO PROFISSIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUDITORES FISCAIS QUE POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM CUSTOS DO PROCESSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. O simples fato de o magistrado não ter respondido a uma das teses suscitadas pelas partes não tem o condão de atrair a nulidade por ausência de fundamentação. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, desde que não ocorra aumento de despesa e haja pertinência das emendas com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo. 3. Em consonância com o entendimento do STF, o regimento interno da Casa Legislativa não pode ser utilizados como parâmetro de controle de constitucionalidade. 4. A jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico. 5. A simples leitura da Lei 341/99 evidencia que a Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF) será calculada sobre o produto da efetiva arrecadação. 6. Se a benesse é calculada a partir da efetiva arrecadação, parece claro que o legislador fez uma opção para que o importe seja quantificado apenas a partir do que for concretamente arrecadado pelo Fisco.
7. Se a GPF sequer pode ser calculada antes da efetiva arrecadação, não há direito ao recebimento do benefício pela simples lavratura do Auto de Infração, uma vez que só há o direito a partir do momento da “efetiva arrecadação”.
8. Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJES. AC 500542-24.2020.8.08.0004. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. JULGADO EM 02/05/2023)

No mais, saliento não desconhecer a existência da demanda n. 0000898-83.2020.8.08.0011, ajuizada pela ora Apelada em face do Município Apelante, entretanto, esclareço que ainda não houve o trânsito em julgado daquela ação, que tramita perante a instância primeva, em cuja sentença proferida, apesar de ter afastado os efeitos do art. 1º, VI, da Lei Municipal n. 7.804/20, está adstrita aos associados servidores que não optaram pelo regime jurídico de subsídios, sendo tal debate deveras distinto do objeto desta demanda.

Finalmente, em sede de reexame obrigatório, procedo à adequação dos encargos incidentes sobre o valor da condenação
a partir de 09/12/2021
, data em que entrou em vigor a Emenda Constitucional n. 113/2021, nos seguintes termos:

Art. 3º
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Sendo assim, “[...] os juros de mora e a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser arbitrados de acordo com a EC nº 113/2021, nos seguintes moldes: Até 08 de dezembro de 2021, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e, a partir de 09 de dezembro de 2021, utiliza-se a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária.” (TJES; EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023)

Por todo o arrazoado, em resumo, a sentença merece ser alterada em parte, tão somente no que concerne à: i) incidência do teto remuneratório municipal sobre a remuneração mensal dos auditores fiscais aposentados associados; ii) limitação do recebimento da gratificação de produtividade fiscal por “Pontos Resultado” pelos autos de infração lavrados pelos associados e efetivamente pagos pelos contribuintes, após a aposentadoria dos auditores-fiscais, até o dia 31 de março de 2020, até que se extingam os autos de infração por ele aplicados; e iii) incidência da Taxa Selic sobre o valor da condenação, a título de juros de mora e correção monetária, a partir de 09 de dezembro de 2021.

Ante o exposto, conheço

da apelação interposta e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, assim como conheço da remessa necessária e reformo em parte a sentença
, para determinar: i) incidência do teto remuneratório municipal sobre a remuneração mensal dos auditores fiscais aposentados associados; ii) limitação do recebimento da gratificação de produtividade fiscal por “Pontos Resultado” pelos autos de infração lavrados pelos associados e efetivamente pagos pelos contribuintes, após a aposentadoria dos auditores-fiscais, até o dia 31 de março de 2020, até que se extingam os autos de infração por ele aplicados; e iii) incidência da Taxa Selic sobre o valor da condenação, a título de juros de mora e correção monetária, a partir de 09 de dezembro de 2021; mantendo-se a sentença nos demais pontos.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/10/2023 às 12:54:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47900404102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR